Tribunal: TJES
Processo: 5001042-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001042-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUZINETE GUERCO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em Ação Monitória, devido à ausência de pagamento das custas processuais. A Apelante pleiteia a reforma da decisão, com base no indeferimento da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade judiciária pela sentença recorrida configura erro de procedimento; (ii) analisar se a ausência de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento da gratuidade justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça era agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo configurada como questão urgente, pois seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo Agravo de Instrumento em hipóteses urgentes, o que não foi feito pela Apelante.

O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição se dá mediante intimação do advogado da parte, sem a exigência de intimação pessoal. No caso dos autos, essa providência foi devidamente observada.

Não foi apresentada pela Apelante qualquer prova de fato novo que justificasse a concessão posterior do benefício da justiça gratuita, sendo correto o cancelamento da distribuição pela ausência de pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade da justiça é agravável, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência da medida.

O cancelamento da distribuição, pela ausência de pagamento das custas processuais, depende da intimação do advogado da parte, nos termos do art. 290 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001042-55.2023.8.08.0014

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
LUZINETE GUERCO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela ora Apelante, determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inicialmente, a Apelante requer a concessão da gratuidade judiciária.

Da análise dos autos verifica-se que o MM Juiz

assim se manifestou quando da análise do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial:

Tendo em vista o alto quantitativo de demandas judiciais ajuizadas pela empresa DaCasa Financeira no ESTADO, sendo certo que em consulta às diversas Varas Cíveis da Comarca da Capital, constatei a exigência no pagamento das custas iniciais, bem como o pagamento delas.

Não sendo o caso de se dar tratamento diverso para empresa, nas demandas de mesma natureza ajuizadas nesta Comarca de Colatina.

Assim, revendo meu posicionamento e levando em consideração que não há nos autos elementos que evidenciem a necessidade da gratuidade pretendida pelos autores, determino a intimação deles, para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da inicial.

A Apelante, impende ressaltar, opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados. Contudo, não impugnou este último
decisum
, isto é, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível.

O MM Juiz, na sequência, prolatou a Sentença recorrida, em que se determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC.

Cumpre salientar que o antes citado provimento judicial (indeferimento da gratuidade) era agravável, haja vista que se tratava de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Como cediço, na vigência do CPC atual, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do art. 1.015 e em outros dispositivos específicos (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (
v.g.
, art. 17 da Lei nº 11.101/05).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), todavia, mesmo entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, firmou compreensão de não ser absoluto, ou seja, de que esta taxatividade seria mitigada. O precedente em questão ficou sintetizado nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Assim, como se extrai da ementa do julgado, o STJ concluiu que a admissibilidade dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC é excepcional e está adstrita à hipótese em que demonstrada a urgência da medida.

No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que seu descumprimento poderia culminar na extinção do processo, restando inclusive precluso o direito da parte de discutir a questão nesta instância.

Registro que não foi alegada a existência de qualquer fato novo que justificasse a concessão do benefício.

O art. 290 do CPC é bem claro ao estabelecer que o cancelamento da distribuição, por ausência de pagamento de custas, depende apenas da intimação do Advogado da parte. Neste sentido:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A providência exigida em lei para o cancelamento da distribuição foi observada e a Apelante se limitou a afirmar que a parte não foi intimada pessoalmente, providência que não é exigida pela legislação para a hipótese dos autos.

Desse modo, não foi apresentado nenhum fundamento apto a justificar a reforma da sentença, impondo-se a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.